Tribunal: CARF
Processo: 13893.000763/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.000763/2009-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.152 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA
Recorrente
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto
do relator.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrada a presente Notificação de Lançamento,
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2004, exercício 2005, que
lhe exige crédito tributário no montante de R$ 611,88, sendo R$ 269,40 referentes ao
imposto de renda pessoa física suplementar, R$ 202,05 à multa de ofício e R$ 140,43
aos juros de mora (calculados até 31/03/2009).
2. No anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” é informado que,
confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), constatou-se omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva no valor de R$ 4.934,88 recebidos da fonte
pagadora: “Banco Santander Brasil S/A”.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13893.000763/2009-31
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.152 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000763/2009-31

2.1 Na apuração do imposto devido foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de RS 111,03.
3. O contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls. 20) através da qual alegou,
em síntese, que não recebeu os valores do Banco Santander. Informa inclusive que, ao
procurar a Gerência do Banco, não lhe foi apresentada nenhuma evidência
comprovando qualquer depósito em seu favor, seja via transferência bancária, seja via
emissão de cheque.
3.1 Solicitou a emissão, por parte do Banco, de uma declaração de retificação corrigindo
tal equivoco, porém está no aguardo da emissão da mesma, a qual apresentará tão logo
seja providenciada. Solicita, portanto, uma prorrogação do prazo para concluir tal ação.
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 18/12/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de Banco Santander
Brasil S/A., no valor total de R$ 4.934,88.
Do Mérito
Em relação a omissão de rendimentos conforme registrado nesta notificação de
lançamento, o interessado alegou, em primeira instância, não os ter recebido, informando,
ainda, que solicitou junto a suposta fonte pagadora que efetuasse declaração retificadora.
Juntou aos autos, naquela ocasião, extratos bancários (e-fls. 5/19) a fim de
comprovar sua argumentação.
A decisão anterior (e-fls. 38), decidiu por manter a infração, prevalecendo a
informação prestada em Dirf, em virtude de o interessado não ter apresentado qualquer prova
para contraditá-la, in verbis:
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.152 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000763/2009-31

6. Conforme informado pela fiscalização, o lançamento teve por base as
informações prestadas pela fonte pagadora por intermédio de Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte - DIRF.
6.1 Embora o impugnante alegue, não comprova estar incorreta a informação
prestada pelo Banco Santander Brasil S/A. Não foi trazido aos autos nenhum documento
que comprove que o impugnante solicitou à fonte pagadora a retificação da DIRF.
6.2 A mera juntada dos extratos da conta corrente que o contribuinte possui junto
ao Banco do Brasil (fls. 05/19) não é suficiente para comprovar a alegação de que não
recebeu a importância declarada pela fonte pagadora.
Com o recurso voluntário, o contribuinte volta a combater esta infração nos
seguintes termos:

Como visto, o recorrente buscou obter a informação, acerca dos rendimentos,
junto a suposta fonte pagadora, mas não trouxe aos autos documentos probatórios suficientes
para obter o êxito desejado.
Da Proposta de Diligência
Considerando que o único suporte fático deste lançamento é a informação
prestada em Dirf pela fonte pagadora;
Considerando as alegações do sujeito passivo;
Considerando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da verdade
material, norteadores do processo administrativo fiscal;
Considerando, ainda, a necessidade de dirimir as dúvidas que pairam sobre a
percepção dos citados rendimentos; e visando fornecer novos elementos de prova a este julgador
administrativo, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de
origem providencie o seguinte:
Intimar a respectiva fonte pagadora para que:
a. Informe expressamente se realizou ou não pagamentos ao Sr.o João Batista de
Oliveira, CPF no 069.151.278-79, durante o ano-calendário de 2004;
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.152 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000763/2009-31

b. Informe a natureza do vínculo (empregado, contribuinte individual, cargo em
comissão e etc.), discriminando valores mensais, anuais e respectivas retenções de IRRF; e
c. Forneça elementos de prova da prestação dos serviços e de seus pagamentos
como por exemplo: recibos, notas fiscais, contratos firmados, entre outros possíveis.
A Unidade de Origem deverá, ainda, juntar aos autos cópias de telas dos sistemas
informatizados da RFB com as DIRF apresentadas (originais /retificadoras), tendo como
beneficiário o sujeito passivo deste lançamento.
A Unidade de origem, em atenção ao disposto no § único do artigo 35 do Decreto
no 7.574/2011, deve cientificar o sujeito passivo acerca de todas as informações solicitadas nesta
diligência, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de contrarrazões.
Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 66
DF CARF MF
Original